Tribunal: TJES
Processo: 5008625-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008625-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PETER ERNST TILCH BARRETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
.

DESPROPORCIONALIDADE DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
NÃO OBSERVADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
. ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica a desproporcionalidade alegada, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente, a fim de resguardar a ordem pública e, em especial, a integridade física e psicológica da ofendida, diante da não submissão do paciente às determinações do Estado, em razão do reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência.

2. Na hipótese, o paciente enviou e-mails e mensagens por aplicativo para a vítima, bem como deixou presentes na portaria do prédio da ofendida, tentando contato de várias formas e, até mesmo, por terceiras pessoas, devendo ser destacado que em uma das mensagens enviadas, o próprio paciente informa que não é muito adepto a seguir regras e que as vezes faz o que seu coração manda.

3. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, a segregação cautelar deve ser mantida, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas. Precedentes do c. STJ.

4. As condições pessoais, mesmo que favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, uma vez que há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

5. Aplica-se, na hipótese, o princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5008625-02.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PETER ERNST TILCH BARRETO
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA SILVA DE OLIVEIRA - SP446414
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
PETER ERNST TILCH BARRETO
, em face da decisão de id. 8876788, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, por meio da qual decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do suposto descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24).

Sustenta a impetrante (id. 8876031), em síntese, a desproporcionalidade na prisão cautelar e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer a revogação da segregação cautelar e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

Acerca

d
os fatos
, verifico da representação de prisão preventiva pelo órgão ministerial (id. 8876791), que no dia 25 de outubro de 2023 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, “Sra. Maria”, tendo sido o paciente intimado em 26 de outubro de 2023.

Consta, que no mesmo dia em que foi intimado, o paciente encaminhou e-mail para a ofendida e, posteriormente, descumpriu as medidas protetivas de forma reiterada, enviando e-mails e mensagens por aplicativo, bem como deixando presentes na portaria do prédio da ofendida, tentando contato com a vítima de várias formas e, até mesmo, por terceiras pessoas.

Feitas essas considerações, verifico da decisão combatida (id. 8876788), que independentemente do teor das mensagens encaminhadas à ofendida, o paciente estava proibido de manter contato ou de se aproximar da vítima.

Constato, ainda, que embora cientificado de tal proibição e das consequências do não atendimento das medidas protetivas fixadas em seu desfavor, de forma reiterada as descumpriu.

Ao decretar a segregação cautelar do paciente, a Magistrada singular destacou que esta se justifica para garantir a execução das medidas anteriormente deferidas e desrespeitadas por ele, com a finalidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, face a persistência do paciente em dar continuidade ao relacionamento.

Ressaltou, ainda, que o paciente, de forma inconsequente, opressiva e buscando a todo custo subjulgar a vítima, realizou diversas tentativas de contato, dando continuidade à violência praticada, em desrespeito à Justiça.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela impetrante, não verifico a desproporcionalidade alegada, razão pela qual entendo que a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, a fim de resguardar a ordem pública e, em especial, a integridade física e psicológica da ofendida, diante da não submissão do paciente às determinações do Estado.

Nesse ponto, destaco que é possível observar dos prints das mensagens enviadas à vítima (id. 8973350), a insistência do paciente em manter contato com a ofendida, inclusive em um deles (fl. 4), o próprio paciente afirma que
“
não sou muito adepto a seguir regras
, as vezes eu faço o que meu coração manda. Ele me guiou até aqui
”
, o que demonstra o seu desrespeito à Justiça e que, possivelmente, não acatará a determinação judicial.

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP,
não merece acolhida o pedido de imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Nesse sentido, faço referência a um precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Ressalta-se, outrossim, que
o fato d
o
paciente possu
i
r
condições pessoais favoráveis
, não garante, por si sós, a revogação da prisão preventiva.

Por fim, destaco que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.